Tribunal: TJSP
Processo: 2240406-84.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Concessão de antecipação de tutela. Pretensão de recebimento de proventos de aposentadoria correspondentes ao cargo de escrivã de Polícia Civil de classe especial. Impossibilidade. Ausência dos requisitos autorizadores, ao menos neste âmbito de cognição sumária, para o reconhecimento desse direito. Vedação de concessão de tutela de urgência de cunho satisfativo contra a

Ementa:
Agravo de instrumento. Concessão de antecipação de tutela. Pretensão de recebimento de proventos de aposentadoria correspondentes ao cargo de escrivã de Polícia Civil de classe especial. Impossibilidade. Ausência dos requisitos autorizadores, ao menos neste âmbito de cognição sumária, para o reconhecimento desse direito. Vedação de concessão de tutela de urgência de cunho satisfativo contra a Fazenda Pública. Observância aos artigos 1o, parágrafo 3o, da Lei 8.437/1992 e 7°, §2°, da Lei 12.016/2009. Recurso improvido, portanto.